Tribunal: TJSP
Processo: 2078334-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por IMEP Indústria Mecânica Pompeia Ltda contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade em execução fiscal de ICMS, determinando o recálculo dos juros com base na Selic.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por IMEP Indústria Mecânica Pompeia Ltda contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade em execução fiscal de ICMS, determinando o recálculo dos juros com base na Selic.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e na alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, além da natureza confiscatória da multa aplicada.
III. Razões de Decidir 3. A CDA goza de presunção de liquidez e certeza, não afastada pela agravante, que não comprovou a nulidade alegada. 4. A alegação de violação ao princípio da não-cumulatividade do ICMS requer dilação probatória, inviável em exceção de pré-executividade. 5. A multa aplicada não é confiscatória, pois não ultrapassa 100% do valor do tributo, conforme entendimento do STF. 6. Os valores bloqueados são ativos financeiros penhoráveis, e a alegação de impenhorabilidade não foi comprovada.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A CDA regularmente inscrita goza de presunção de liquidez e certeza. 2. A multa aplicada dentro do limite de 100% do tributo não é confiscatória. 3. Valores em conta de pessoa jurídica são penhoráveis.
Legislação Citada:
CTN, arts. 202 e 203
Lei no 6.830/1980, art. 3o, parágrafo único
CPC, arts. 797, 805, 833
Lei 6.374/89, art. 85
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2190345-49.2024.8.26.0000, Rel. Souza Meirelles, j. 16/10/2024
STF, ARE 802564 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 12/08/2014